Tribunal: TJDFT
Processo: 0729241-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO CAGED. PRÉVIA PENHORA SALARIAL. NECESSIDADE.

1. É possível oficiar o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para verificar eventual vínculo empregatício em desfavor de parte com penhora salarial previamente deferida, sem a qual inócua resta a medida.

2. Negou-se provimento ao recurso.